Tribunal: TJDFT
Processo: 0710759-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710759-87.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DONATO FERREIRA DURAES, JOSE DOS REIS GALVAO DA SILVA, JOSE EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSE EDNO MILHOMEM DE SOUSA, JOSE ELOI DINIZ, JOSE EMIVAL ANTUNES DA SILVA, JOSE ERILSON DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO José Donato Ferreira, José dos Reis Galvão da Silva, José dos Santos, José Edilson Pereira de Oliveira, José Edno Milhomem de Sousa, José Elói Diniz, José Emival Antunes da Silva, José Erilson da Costa, José Eudes Jesus de Sousa e José Eudasio Rodrigues da Silva foram intimados para se manifestarem sobre a alegação de legitimidade ativa do Sindicato constante em seu recurso de apelação, visto que o referido Sindicato não fazia parte da relação processual e inexistia qualquer questionamento a esse respeito até interposição da apelação (id 41161946). José Donato Ferreira, José dos Reis Galvão da Silva, José dos Santos, José Edilson Pereira de Oliveira, José Edno Milhomem de Sousa, José Elói Diniz, José Emival Antunes da Silva, José Erilson da Costa, José Eudes Jesus de Sousa e José Eudasio Rodrigues da Silva requereram a desconsideração do pedido referente à legitimidade do Sindicato sob o argumento de que foi juntado erroneamente aos autos. Requereram, ainda, o prosseguimento da apelação para a análise do pedido de prazo adicional para a juntada das procurações faltantes (id 41676978). A apelação interposta por José dos Santos, José Eudes Jesus de Sousa e José Eudasio Rodrigues da Silva não foi conhecida por ausência de regularidade formal e o prazo para recurso da decisão decorreu sem manifestação (id 43300001 e 44804184). A apelação continha dois pedidos: 1) declaração de legitimidade do sindicato para figurar no polo ativo da demanda; e 2) concessão de prazo para a juntada das procurações remanescentes (id 40806506, p. 14). VI. DOS PEDIDOS Desta feita, requer o recebimento e provimento do presente recurso, a fim de que a r. sentença recorrida seja reformada, afim de se declarar a legitimidade do sindicato autor para figurar no polo ativo da presente demanda. Noutro ponto, entendendo-se pelo não acolhimento do pedido anteriormente formulado, requer seja concedido prazo para a juntada das procurações remanescentes. O único pedido restante na apelação é o de concessão de prazo para a juntada das procurações faltantes, que somente aproveitaria a José dos Santos, José Eudes Jesus de Sousa e José Eudasio Rodrigues da Silva, cujas apelações não foram conhecidas por ausência de regularidade formal. Intime-se os apelantes José Donato Ferreira Durães, José dos Reis Galvão da Silva, José Edilson Pereira de Oliveira, José Edno Milhomem de Sousa, José Elói Diniz, José Emival Antunes da Silva e José Erilson da Costa para se manifestarem, no prazo de cinco (5) dias, sobre seu interesse recursal no pedido remanescente nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator